Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732244-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDECI PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VALDECI PEREIRA DOS SANTOS, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva. Conforme alegado pela Defesa, o paciente foi preso em flagrante no dia 4/8/2025, sob a acusação de ter praticado os crimes de injúria, ameaça e dano, previstos respectivamente nos artigos 140, 147 e 163 do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Assevera a ilegalidade da conversão em prisão preventiva, aduzindo que: a) a acusação não é verdadeira e não está escorada em provas substanciais; b) quanto ao crime de dano, não está presente a elementar de “coisa alheia”, essencial à configuração do delito; c) os delitos não possuem penas superiores a quatro anos, de forma que, caso eventualmente condenado, cumpriria pena em regime aberto – a evidenciar a desproporcionalidade da medida; d) o paciente não ostenta condenações penais recentes, não está em cumprimento de pena e não vigoram medidas protetivas em seu desfavor; e) é indevida a manutenção da custódia cautelar lastreada na presunção de insuficiência das medidas protetivas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. Indeferido o pedido liminar (ID 74844361). Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 74849618). Parecer da Procuradoria de Justiça pela admissão do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 75368901). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (Inquérito Policial n. 0724813-98.2025.8.07.0003), constata-se que, em 8/8/2025, a vítima informou ao MPDFT o desinteresse no prosseguimento da persecução penal. Ante a ausência de condição de procedibilidade, o órgão ministerial pugnou pelo arquivamento do inquérito com fulcro no art. 395, II, do CPP. Também foram postuladas a revogação das medidas protetivas de urgência e a extinção da punibilidade em relação ao crime contra a honra (ID 245715305). No evento de ID 245969101, o juízo singular acolheu a aludida manifestação, nos seguintes termos: (...) Acolho as razões apresentadas pelo Ministério Público (ID 245715305) e DETERMINO o arquivamento do presente feito em relação ao crime de ameaça, ante a ausência de condição de procedibilidade, com fulcro no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto aos crimes que dependem de queixa-crime (dano e injúria), tendo em vista a renúncia formalizada pela ofendida (ID 245715306), JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, com base no art. 107, inciso V, do Código Penal, com o consequente arquivamento do feito com fulcro no art. 395, inciso II, do CPP. Por fim, diante do manifesto desinteresse da vítima (ID 245715306), REVOGO as medidas protetivas deferidas em desfavor de VALDECI PEREIRA DOS SANTOS na decisão de ID. 245231097. Ademais, tendo em vista o arquivamento do presente feito, acolho parecer ministerial de ID. 245944083 e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDECI PEREIRA DOS SANTOS, CPF no 061.158.946-03. O requerido deverá ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (...) Em seguida, observa-se a existência de certidão (ID 245989484) registrando a não expedição do alvará de soltura, a despeito de ordem expressa na decisão supracitada, pois constatado que naquela data (12/8/2025) o paciente já havia sido colocado em liberdade, por força de pronunciamento proferido em plantão judicial (Processo n. 0725570-92.2025.8.07.0003). Por oportuno, transcreve-se o teor da referida decisão: (...) O pedido está instruído com manifestação da vítima por mensagens (ID 245818234) e do IP 0724813- 98.2025.8.07.0003 (ID 245814425 e autos associados) em que há vídeo da vítima afirmando que o requerente VALDECI não é uma pessoa perigosa e não tem medo dele, acreditando que a atitude ocorreu por estar influenciado por bebida alcoólica. Nos autos associados é possível se verificar que o Ministério Público fez contato com a vítima e requereu o arquivamento do feito, com fulcro no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a ausência de condição de procedibilidade, bem como requereu a revogação das medidas protetivas. Em relação ao suposto crime contra a honra, requereu a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, CP. (...) Quanto ao pedido de arquivamento do feito e extinção da punibilidade, a análise caberá ao Juízo natural da causa. Diante disso, REVOGO a ordem de prisão de VALDECI PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 061.158.946-03, filho de MARIA PEREIRA DOS SANTOS, nascido em 13/12/1983, emanada nos autos n. 0724813-98.2025.8.07.0003, a fim de que seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. A presente decisão tem FORÇA MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e de ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria. Assim, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator